Tribunal: TCU
Processo: 003.252/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 6.997/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Carlos Onofre Moreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 6997/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Carlos Onofre Moreira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.3.1.1 do Acórdão 6997/2023-TCU-Primeira Câmara , por ser regular a incorporação de 3/5 de função FC-04 pelo interessado em períodos anteriores a 8/4/1998; 9.3. determinar à AudPessoal que faça constar no quadro de funções exercidas por Carlos Onofre Moreira (peça 3) as informações descritas no subitem 5.2 da instrução inserta à peça 28; 9.4. ratificar a determinação constante do subitem 9.3.1.2 do acórdão recorrido; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.